Tribunal: TJBA
Processo: 0500419-81.2020.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500419-81.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GEORGE HENRIQUE DA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): EDIMARIO TEIXEIRA LIMA, DIEGO RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. ANIMUS NECANDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE MERITÓRIA CONTROVERTIDA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NESSA FASE PROCESSUAL, SALVo QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva em toda a sua extensão intencional, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Não havendo controvérsia a respeito da materialidade e indícios de autoria, inclusive porque confessada pelo acusado sua prática, basta à decisão de pronúncia, por regra, a constatação de que a ação representara potencialidade ou efetividade para ceifar a vida da vítima, como na hipótese de efetuar vários golpes de faca contra aquela, somente parando em razão da atuação de terceiros. 3 . Em que pese o Laudo de Exame de Lesões Corporais atestar que a vítima apresentou: “Ferida incisa, vertical e irregular, medindo 3.5cm e com pontos cirúrgicos, situada na têmpora esquerda; outra medindo 03cm, também com pontos cirúrgicos e vertical, situada na face anteroposterior do ombro esquerdo e, por último, medindo 09cm, horizontal e com pontos cirúrgicos, na região infraclavicular esquerda, estendendo-se do 1/2 médio até o lateral daquele osso, respondendo negativamente ao quesito correlato ao perigo de vida (ID nº 46748280), esta prova documental, por si só, não é suficiente para afastar o animus necandi, até porque o réu só parou de golpear a vítima, por atuação de terceiros, além de ter fugido do local sem prestar socorro. 4. A decisão de impronúncia lastreada na inexistência de animus necandi somente se justifica quando patente, de modo incontroverso, tal característica na ação. Havendo dúvida sobre o contexto factual da ocorrência delitiva e acerca das reais intenções dos agentes, de cuja conduta efetivamente empreendida poderia ter resultado o óbito da vítima, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença, notadamente em face do predomínio, na fase de pronúncia, da compreensão in dubio pro societate. 5 . O reconhecimento da exclusão da qualificadora seria admissível caso comprovada de modo incontroverso, o que não ocorreu no caso sub examine, tornando as matérias reservadas Tribunal do Júri, na exata dicção do art. 483 do Código de Processo Penal. 6 . RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500419-81.2020.8.05.0022, em que figuram, como Recorrente, GEORGE HENRIQUE DA CONCEICAO DA SILVA e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA